Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-34.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO SUPOSTAMENTE EXTRAVIADO. COMPRAS A CRÉDITO PELO SISTEMA DE APROXIMAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO. PRÁTICA DELITUOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. IMAGENS CAPTADAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REGISTRO DE UMA DAS AÇÕES DELITIVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE CRIMINOSO. CORROBORAÇÃO AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Demonstrado nos autos que, aliado às declarações da vítima, a conduta delituosa praticada foi registrada pelas câmeras de segurança instaladas em um dos estabelecimentos comerciais onde realizadas as transações com o cartão de crédito da vítima, retratando toda a dinâmica do crime, tendo a prática delituosa, ainda, sido confessada pelo próprio acusado, tem-se por comprovada a autoria do Crime de Furto Qualificado mediante fraude (CP, art. 155, §4o, inc. II).
3. Tem-se por configurado o Crime de Furto Qualificado mediante fraude se o agente se apossa de cartão de crédito supostamente extraviado e, se passando como sendo o legítimo titular, faz compras em diversos estabelecimentos comerciais se utilizando do recurso inerente ao pagamento por aproximação (conduta fraudulenta), subtraindo para si valores pertencentes à vítima.
4. Não há se falar em desclassificação da conduta para o delito de apropriação indébita de coisa achada se demonstrados todos os elementos do tipo do furto qualificado pela fraude, notadamente o dolo de assenhoramento, por parte do réu/apelante, que realizou transações comerciais com o cartão de crédito de propriedade da vítima.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Furto Qualificado mediante fraude, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII), devendo ser mantido o decreto condenatório.
6. Consoante disposição contida no artigo 71, caput, do Código Penal, se o agente criminoso, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave das penas, se diversas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até a 2/3 (dois terços).
7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se não preenchidos os requisitos autorizadores para a imposição de regime mais brando.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.